Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO. MODALIDADE ADESIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Em regra, a interposição de recursos ocorre de forma independente, de modo que a apresentação de um, por uma das partes, não afeta a análise do outro. Excepcionalmente, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, ocasião em que o aderente deverá observar o disposto no § 2o, do artigo 997, do Código de Processo Civil.
4. É inviável a presunção de que o recurso adverso foi interposto na modalidade adesiva, em razão da mera existência de sucumbência recíproca, constituindo ônus do recorrente indicar em seu recurso, expressamente, sua intenção em aderir ao recurso independente. Assim, omitindo-se o recorrente, na medida em que não indicou, em momento algum, a interposição adesiva de seu recurso, não há contradição a ser reconhecida, o que impõe a manutenção do reconhecimento da intempestividade reconhecida no acórdão objurgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.